Tribunal: TJDFT
Processo: 0723488-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723488-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS EMBARGADO: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento dos argumentos apresentados nos itens A, C e D de sua petição, bem como dos pedidos dele decorrentes, por violação do princípio da dialeticidade e preclusão. Brasília, DF, 15 de agosto de 2025 17:46:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador